Tribunal: STF
Processo: Rcl 91100
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do HC nº 1066946/SP, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 26.
A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão do Tribunal local por meio da qual se determinou a realização do exame criminológico estava devidamente fundamentada, com a exposição de motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, estando ausente a existência de  flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal para concessão de ofício de writ verificada no ato reclamado.
Aduz, ainda, que 
“No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame.” 
Defende 
“que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”
Requer, ao final 
“a) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias; 
b) a citação do beneficiário do ato, Valdeir Anastácio de Souza (com último endereço conhecido no Centro de Detenção Provisória “ASP Claudio Chaves do Nascimento” de Lavínia/SP) , para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime em que se encontrava, enquanto não se conclui a perícia.”
Examinados os autos. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 
“Súmula vinculante 26
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
No caso concreto, o Juízo das Execuções Penais determinou a realização do exame criminológico a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão (e-doc. 2, p. 32): 
“Com relação ao sentenciado VALDEIR ANASTÁCIO DE SOUZA, CPF: 378.937.988-31, MTR: 512428-4, RG: 40859850-5, RJI: 214019495-75, recolhido no(a) Centro de Detenção Provisória de Lavínia, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (Art. 157 § 3º, Parte 2 do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 14/10/2033, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 
A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula Vinculante nº. 26 
Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.”
Contudo, na decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior foi concedida ordem de ofício (HC nº 1066946/SP) para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido pelo Juízo da execução (e-doc. 2, p. 108):
“A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça em seu art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior.
(...)
No entanto, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade. A Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
Ademais, esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada ( Súmula 439/STJ).
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). Na mesma linha, HC n. 523.840 /MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020.
No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência, são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368 /SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; e HC n. 436.653 /SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018.
É nítida a existência de ilegalidade na espécie a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato do delito e o tempo de pena a cumprir (fls. 42 e 77).”

Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.
De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando apenas a gravidade em abstrato do crime cometido e a quantidade de pena imposta, sem mencionar elementos referentes à execução.
Referir, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 
A jurisprudência da Corte, embora entenda que se mostra “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados: 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)

Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 
 “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente